Tribunal: TJMT
Processo: 0013017-41.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0013017-41.2016.8.11.0041
APELANTE: LEONARDO MARTINS DE SOUZA BETTI
APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros
Gratuidade deferida no primeiro grau. Anote-se (id. 47603486 ).
Cuiabá, 03 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator